Tribunal: STF
Processo: AI 116957
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
A denegação de seguimento a recurso de revista, com base no art. 9º da Lei nº 5.584-70, comporta agravo para o colegiado trabalhista (artigo citado, parágrafo único), motivo pelo qual não se mostra razoável a arguição de ofensa aos artigos 141, § 4º e 153, § 4º, ambos da Constituição.
A interpretação do mencionado dispositivo de lei ordinária (art. 9º) não pode dar margem a interposição de recurso extraordinário, com suposto fundamento no art. 143 da Constituição.